Tribunal: TJDFT
Processo: 0729230-13.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO. COISA JULGADA. LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA. CASSADA.

1. Trata-se de ação monitória ajuizada por instituição educacional em face de responsável financeira, em razão do descumprimento das condições de contrato entabulado entre as partes.

2. O decreto sentencial padece de vício insanável, quando acolhe a prejudicial de mérito de litispendência ou coisa julgada, sem se atentar para o fato processual que não há tríplice identidade nas demandas cotejadas (partes iguais, causa de pedir idêntica e pedido iguais). A decretação da nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir é medida impositiva.

3. Recurso provido. Sentença cassada.